Tribunal: TJES
Processo: 5016870-63.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016870-63.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 53.419.574 ROBERTO VASCONCELOS
RECORRIDO: RBA POCOS ARTESIANOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016870-63.2024.8.08.0012

RECORRENTE(S):
ROBERTO VASCONCELOS e RADIUM NET INTERNET PROVEDOR LTDA - ME

RECORRIDO(S):

RADIUM NET INTERNET PROVEDOR LTDA – ME, ROBERTO VASCONCELOS e RBA POCOS ARTESIANOS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INSTALAÇÃO DE BOMBA EM POÇO ARTESIANO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA NÃO DEMONSTRADA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO PROCESSUAL VEDADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO CORRÉU NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por perdas e danos com pedido de tutela antecipada ajuizada por RADIUM NET INTERNET PROVEDOR LTDA – ME em face de RBA POCOS ARTESIANOS LTDA e ROBERTO VASCONCELOS.

Em síntese, a parte autora narra ter contratado os serviços da primeira requerida, RBA POCOS ARTESIANOS LTDA, para a compra e instalação de uma bomba em um poço artesiano de 205 metros, com valores cobrados de R$ 12.656,30 (doze mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos) pelos materiais e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pela mão de obra. Alegou, contudo, que a instalação da bomba, realizada pelo segundo requerido, ROBERTO VASCONCELOS, ocorreu de forma inadequada. Aduziu que a bomba, após funcionar por apenas 15 minutos, teria queimado. Sustentou que a falha teria sido causada pela não observância da necessidade de limpeza do poço e pela configuração incorreta da amperagem do quadro de controle, que estava em 12,5, bem acima do limite de 8,7 especificado pelo fabricante. Defendeu que o instalador, ROBERTO VASCONCELOS, não solucionou o problema e, além disso, passou a lhe cobrar R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) pelo serviço de retirada da bomba, como se fosse uma contratação individual, a qual negou ter ocorrido. Informou que, essa cobrança indevida, resultou no protesto do nome da RADIUM NET INTERNET PROVEDOR LTDA - ME no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Diante do exposto, requereu, liminarmente, a baixa do protesto, e, ainda pugnou pela declaração de nulidade da duplicata levada a protesto, a condenação da requerida RBA POCOS ARTESIANOS LTDA ao pagamento de indenização por perdas e danos materiais, bem como indenização por danos morais em face do requerido ROBERTO VASCONCELOS.

Em sede de contestação, o requerido ROBERTO VASCONCELOS sustentou que a instalação da bomba foi realizada após questionar a parte autora sobre as condições do poço, tendo sido garantido pela parte que o poço estava limpo. Alegou que a limpeza do poço teria sido realizada pela própria autora. Rechaçou a alegação de que tenha cometido falha no serviço. Alegou que a bomba apresentou defeito no dia seguinte à instalação, mas que isso ocorreu em razão de o poço não estar suficientemente limpo. Defendeu que a cobrança feita à parte autora, no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), é legítima, afirmando que, devido à falha decorrente da sujeira do poço, a autora se recusou a pagar pelo serviço de instalação já realizado, o que o obrigou a cobrar o valor devido pela via legal.

Já a requerida RBA POCOS ARTESIANOS LTDA, em sede de contestação, sustentou, preliminarmente, ilegitimidade passiva e incompetência do Juizado Especial Cível ante a necessidade de perícia. No mérito, alegou que o segundo requerido, ROBERTO VASCONCELOS, é um profissional autônomo e foi contratado diretamente pela autora para a instalação do equipamento, sendo que, seu serviço só se limitou à venda do produto e não tendo supervisionado, indicado ou contratado o instalador, afastando sua responsabilidade por quaisquer erros ou falhas na instalação. Aduziu que o produto foi entregue em perfeitas condições e funcionou normalmente no dia da instalação e que a causa da queima da bomba, conforme laudo de assistência técnica, foi a presença de sujeira e detritos na água do poço, o que não está relacionado a defeito de fabricação ou falha no equipamento, mas sim a condições externas e alheias ao controle da requerida. Requereu a condenação da parte autora por litigância de má-fé, vez que esta alterou a verdade dos fatos ao omitir que o problema decorreu das condições do poço, ao mentir que o instalador seria funcionário da RBA, e ao buscar o reembolso de valores por produtos que estariam em sua posse e em perfeito funcionamento. Pugnou pela condenação da autora, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor corrigido da causa, indenização por prejuízos, e pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
a nulidade do título executivo
duplicata de prestação de serviços por indicação nº17, emitido em 09/05/2024 , no valor de R$4.800,00(quatro mil e oitocentos reais) e CONFIRMAR a decisão de antecipação da tutela
que determinou a exclusão do protesto realizado e:

CONDENAR
o requerido ROBERTO VASCONCELOS a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC
desde a data do evento danos - inserção do protesto - (responsabilidade extracontratual súmula 54 STJ),
sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
, uma vez que o referido índice também desempenha essa função;

JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais em face da RBA POÇOS ARTESIANOSLTDA. e o PEDIDO CONTRAPOSTO por ela formulado em face da autora.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16056061, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando a existência de uma relação contratual clara com a requerida RBA POÇOS ARTESIANOS LTDA que incluía a instalação da bomba, e não apenas a venda do equipamento. Alega que o documento denominado "Proposta 923", emitido pela recorrida RBA, descreve expressamente a "MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO/AUTOMAÇÃO", o que a vincula como proponente e prestadora do serviço completo, nos termos do Art. 427 do Código Civil. Argumenta que o instalador, ROBERTO VASCONCELOS, foi na verdade um terceirizado da RBA POÇOS, e não um contratado direto seu, pois o pagamento da mão de obra foi feito diretamente a ele sob orientação do representante legal da RBA. Aduz que o Contrato Social da RBA POÇOS não possui o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) para prestação de serviços, o que seria a razão pela qual esta optou pela terceirização ilegal do serviço de instalação. Defende que o juízo
a quo
cometeu uma contradição e um erro de fato ao fundamentar que o pagamento da mão de obra em valor divergente do orçado (R$ 2.500,00 pago versus R$ 2.350,00 orçado) descaracterizaria a relação com a RBA, tendo anexado comprovante de um
Pix
de devolução de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) feito pelo requerido ROBERTO VASCONCELOS no mesmo dia da instalação, provando que o valor efetivamente pago pela mão de obra foi, de fato, o constante na proposta da RBA (R$ 2.350,00). Por fim, pugna pela reforma da sentença para condenar a recorrida RBA POÇOS ARTESIANOS LTDA ao pagamento de indenização por perdas e danos materiais no valor de R$ 15.360,39 (quinze mil, trezentos e sessenta reais e trinta e nove centavos).

Também irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16056061, o requerido ROBERTO VASCONCELOS interpôs Recurso Inominado sustentando que o serviço de retirada da bomba do poço foi efetivamente prestado, o que confere causa legítima para a emissão da duplicata e o consequente protesto da dívida de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Defende que a cobrança por serviços efetivamente prestados não configura ato ilícito e que o protesto de título por dívida, ainda que não haja contrato formal, não caracteriza dano moral
in re ipsa
. Alega que, para a configuração da responsabilidade civil, o Código Civil exige ato ilícito, dano e nexo de causalidade e que não houve comprovação de abuso, coação ou má-fé de sua parte, sendo que a negativação, decorrente de um protesto regular, não pode ser tida como ato ilícito. Argumenta que a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova ao presumir que a autora estava desobrigada de comprovar que o serviço de retirada da bomba era indevido ou não prestado. Sustenta que tal presunção violou os princípios da ampla defesa e do contraditório. Por fim, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto pela requerente RADIUM NET INTERNET PROVEDOR LTDA - ME, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

I – DO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO ROBERTO VASCONCELOS

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que
NÃO há pedido ou concessão de gratuidade da justiça
para a parte demandante, assim como o recurso inominado interposto
NÃO foi acompanhado do preparo recursal
.

Nesse sentido, nos termos do art. 42, §1º da Lei 9.099/95, o preparo
deve ser recolhido no ato da interposição do recurso
, sob pena de deserção. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a ausência de preparo sem justificativa inviabiliza o conhecimento do recurso.

Neste sentido:

JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO DO JUIZ DE ORIGEM QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO POR DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA INICIAL DOS AUTOS DE ORIGEM. AUSÊNCIA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO INOMINADO. 1. O recorrente não efetuou o pagamento das custas, nem tampouco recolheu o valor referente ao preparo do recurso inominado, e não reiterou o pedido de gratuidade de justiça, porquanto não apreciado pelo juízo de origem. 2. A postulação dos benefícios da gratuidade de justiça não foi apreciada pelo Juízo de origem. Após ter sido proferida sentença, a agravante interpôs recurso inominado, mas olvidou-se de requerer apreciação ou concessão de gratuidade de justiça ao relator. 3. Ausentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, escorreita a decisão que não conheceu do recurso interposto pela agravante em razão deserção. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (Acórdão 1066673, 07012373220178079000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (gn).

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por ROBERTO VASCONCELOS, por ausência de preparo.

II – DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA RADIUM NET INTERNET PROVEDOR LTDA - ME

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a responsabilidade da recorrida RBA POCOS ARTESIANOS LTDA, bem como a existência de perdas e danos indenizáveis.

Desde logo, cumpre destacar que a relação entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se autor e réu, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em tais relações, incide a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, estabelecida no art. 14 do CDC, segundo a qual responde este pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos serviços, somente se eximindo do dever de indenizar nas hipóteses expressamente previstas no § 3º do mesmo dispositivo: inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou ocorrência de fortuito externo.

Todavia, cumpre frisar que ao consumidor cabe demonstrar, ainda que de forma mínima, os fatos constitutivos de seu direito. E, na hipótese dos autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu desse ônus.

Em análise do conjunto probatório dos autos, constato que não houve, pela recorrente, a demonstração inequívoca de que o recorrido ROBERTO VASCONCELOS era prestador de serviços terceirizado pela empresa requerida RBA POCOS ARTESIANOS LTDA.

As propostas comerciais de n° 922 e 923 demonstram que o valor total da proposta (orçamento + mão de obra) girava em torno de R$ 12.160,30 (doze mil, cento e sessenta reais e trinta centavos), e os pagamentos realizados pela recorrente foram na monta de R$ 14.523,00 (quatorze mil, quinhentos e vinte e três reais), quantia superior ao valor ajustado.

Assim, conforme acertadamente decidido pelo juízo
a quo
, inexistindo comprovação do vínculo entre o prestador do serviço e a empresa requerida, não há como imputar à RBA POCOS ARTESIANOS LTDA. responsabilidade pelos danos alegados, devendo ser mantida a improcedência do pedido indenizatório.

Ademais, sustenta a parte recorrente que,

na realidade, teria realizado o pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao recorrido ROBERTO VASCONCELOS, de forma equivocada, tendo este restituído a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Assim, alega que o valor efetivamente pago teria sido de R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), correspondente ao montante pactuado com a empresa requerida RBA POCOS ARTESIANOS LTDA., conforme comprovante de pagamento anexado ao recurso.

Todavia não se admite, em sede recursal, a juntada de novas provas, por configurar inovação processual vedada no sistema dos Juizados Especiais Cíveis.

A Lei nº 9.099/1995 estabelece, em seu art. 2º, os princípios da oralidade, simplicidade, celeridade e concentração dos atos processuais, de modo que o momento oportuno para produção e apresentação de provas é até a audiência de instrução e julgamento.

Assim, o recurso inominado destina-se à reavaliação do conjunto probatório já existente nos autos, não se prestando à complementação ou inovação da prova.

Todavia, admite-se, de forma excepcional, a juntada de documento novo em grau recursal, desde que se trate de fato superveniente ou de prova cuja apresentação anterior tenha se tornado impossível por motivo justificado.

No caso dos autos, verifica-se que a parte recorrente apenas colacionou o referido comprovante de pagamento quando da interposição dos embargos de declaração opostos em face da sentença de primeiro grau, com o claro intuito de rediscutir o mérito da decisão.

Assim, ausente a demonstração das circunstâncias excepcionais acima mencionadas, impõe-se o não reconhecimento dos documentos juntados em sede recursal, devendo a controvérsia ser apreciada com base nas provas regularmente produzidas na instância originária até a prolação da sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
ROBERTO VASCONCELOS
, em razão da deserção.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo recorrente RADIUM NET INTERNET PROVEDOR LTDA - ME e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)